Tribunal: TJSP
Processo: 1018551-86.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Impugnação de transações com utilização de cartão bancário. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Inexigibilidade dos débitos impugnados. Dano moral configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Impugnação de transações com utilização de cartão bancário. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Inexigibilidade dos débitos impugnados. Dano moral configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.